Tribunal: TJMT
Processo: 0003388-28.2015.8.11.0025
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003388-28.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ZENAIDE PONTES LOPES DORNELES - CPF: 023.603.791-94 (APELANTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - CPF: 727.078.281-49 (ADVOGADO), MARIA SIRLEIA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 902.255.031-15 (APELANTE), MARIANE NUNES MACHADO - CPF: 014.912.641-79 (APELANTE), MARILZA APARECIDA COURA - CPF: 014.912.631-05 (APELANTE), MARIZETE RODRIGUES DA COSTA - CPF: 908.071.209-44 (APELANTE), MERCEDES DE FATIMA BENTO DA SILVA - CPF: 429.667.441-20 (APELANTE), MIGUEL DE OLIVEIRA MARCEL - CPF: 340.113.151-68 (APELANTE), MIGUEL SPARVALI - CPF: 551.214.381-68 (APELANTE), MIRIAM CERVINI - CPF: 038.053.159-37 (APELANTE), NATALINA LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 403.840.041-72 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELADO), LUIS FELIPE AVILA PRADO - CPF: 515.115.170-34 (ADVOGADO), JULIANO CRUZ DA SILVA - CPF: 053.092.789-66 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – NOVO ENTENDIMENTO – PRESCRIÇÃO –
TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA
–
PERDA DO DIREITO DE AÇÃO
–
CONSTATAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

2.

Recurso desprovido e Remessa Ratificada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No 0003388-28.2015.8.11.0025 - COMARCA DE JUÍNA

APELANTES:
MARIA SIRLEIA DE OLIVEIRA

MARIANE NUNES MACHADO

MARILZA APARECIDA COURA DA SILVA

MARIZETE RODRIGUES DA COSTA

MERCEDES DE FÁTIMA BENTO DA SILVA

MIGUEL DE OLIVEIRA MARCEL

MIGUEL SPARVALI

MIRIAM CERVINI

NATALINA LOURENÇO DOS SANTOS

ZENAIDE PONTES LOPES DORNELES

APELADO:
MUNICÍPIO DE JUINA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de apelação
interposto por
Maria Sirleia de Oliveira e Outros
contra sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína
, que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Cobrança n. 0003388-28.2015.8.11.0025 - Código 111602,
em relação a Zenaide Pontes Lopes Dorneles, cujo cargo foi criado apenas em 6-10-2010 pela Lei Complementar no 1.200/2010, julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em relação aos outros, declarou prescrita a pretensão, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, II, do CPC.

Por conseguinte, condenou os requerentes ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, CPC), cuja cobrança ficará sob condição suspensiva de exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, CPC.

Insurge-se Maria Sirleia de Oliveira e Outros, contra a r.
sentença, alegando que é possível concluir que o Juízo entendeu que durante a lacuna definida entre a reestruturação da carreira e antes da propositura da ação, nesse lapso temporal, iniciou-se o prazo prescricional. Aduz que, o Município não trouxe a planilha de cálculo em que demonstre de fato que sanou a deflação apontada da referida conversão da moeda.

Aduzindo, ainda, que, para apurar de fato se houve a liquidação ou não das diferenças requeridas, deverá ser feito somente em liquidação de sentença por arbitramento. Os planos de carreiras e salários tem diversidade de objetivos face à conversão da URV, tratando-se, pois, de parcelas de natureza jurídica distintas, que não podem ser compensáveis.

Assevera que, a sentença não deve prosperar, tendo em vista que as
Leis Municipais no 1.013/2008 (SUS) e 1.016/2008 (Executivo)
não tem o condão de corrigir equívocos procedidos da conversão dos vencimentos dos servidores em URV.

Requer o ônus da prova, visto que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já reconheceu o direito ao reajuste a servidores públicos de diferentes carreiras.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão do ID no 107992971.

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de ID. no 110538496, deixou de manifestar no presente feito.

É o sucinto relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 11 de maio de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO - REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de apelação
interposto por
Maria Sirleia de Oliveira e Outros
contra sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína
, que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Cobrança n. 0003388-28.2015.8.11.0025 - Código 111602,
em relação a Zenaide Pontes Lopes Dorneles, cujo cargo foi criado apenas em 6-10-2010 pela Lei Complementar no 1.200/2010, julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em relação aos outros, declarou prescrita a pretensão, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sobre esta matéria, e
ntendo necessário rever meu posicionamento. Vale ressaltar que, havia uma posição já firmada sobre o tema, no sentido de que se trata de relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, com prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça; entretanto, as Cortes Superiores, em recentes acórdãos, têm proferido decisões em sentido oposto àquele entendimento.

Confira-se, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – LEI 8.880/1994 – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO.

1. O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 22/5/2020).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – LEI N. 8.880/1994 – CONVERSÃO PARA URV – PERDAS – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – LIMITE TEMPORAL – DIREITO LOCAL – EXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 280/STF.

1. O STF, no julgamento do RE 561.836/RN, estabeleceu que a União, ao editar a Lei n. 8.880/1994, exerceu a competência insculpida no art. 22, VI, da CF/1988, de modo que não estão os estados-membros e municípios autorizados a legislar sobre o tema de maneira diversa. Definiu também que a Lei n. 8.880/1994 não tratou de reajuste salarial, mas apenas da conversão de cifras para novo padrão de valor monetário. Assim, se constatado equívoco no procedimento, deveria eventual defasagem ser apurada em liquidação.

2. No mesmo julgamento, a Corte Maior fixou que as diferenças salariais, caso existentes, não poderiam ser pagas indefinidamente, mas apenas até a instauração de nova realidade remuneratória decorrente de reestruturação da carreira.

3. Em coerência com essa orientação, uma vez estabelecida a reestruturação da carreira como marco para a cobrança de possíveis prejuízos, o decurso do prazo quinquenal daí contado atinge todo o direito reclamado. Precedentes.

4. O exame da afirmação de que a Lei Complementar estadual n. 836/1997 não reestruturou a carreira do magistério dependeria de interpretação do direito local. Incidência da Súmula 280/STF.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1.804.211/SP, Relator Ministro Og. Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/3/2020).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – URV – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA.

1. Sabe-se que é vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente. Quando há reajuste remuneratório, com reestruturação de carreira, tem-se, contudo, o limite temporal, e, também, o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1.815.756/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/10/2019).

Por oportuno, veja-se, também, o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário, com repercussão geral reconhecida:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual n. 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.

2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.

3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.

4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.

5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.

7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.

8) Inconstitucionalidade.

9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n. 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.

(STF – Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.9.2013 – publicação: 10.2.2014). (Destaquei).

Dessa forma, tendo em vista os julgados proferidos pelas Cortes Superiores, acima citadas, imperiosos reconhecer a prescrição nos casos em que a edição da lei, que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, após a conversão da conversão da URV, remonte a mais de 05 (cinco) anos da propositura da ação.

No presente processo, podemos perceber que decorreram mais de 5 (cinco) anos entre as Leis Municipais no Leis Municipais no 1.013/2008 (SUS) e 1.016/2008 (Executivo), que reestruturou o plano de carreira dos Servidores Públicos Municipais, e o ajuizamento da ação em 5-10-2015.

Sendo assim, fica comprovada a prescrição da pretensão das partes autoras.

Isso posto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e
RATIFICO
a sentença, para declarar a prescrição das diferenças decorrentes da conversão da URV e julgar extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2022